Tribunal: TJDFT
Processo: 0008945-63.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008945-63.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de homologação de cálculos quanto aos anuentes SUDÁRIO EVALDO BARBOSA e TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA. O SINDIRETA concordou com os cálculos judiciais (ID: 29070723). O Distrito Federal não se manifestou (ID: 29742764). Pois bem. Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, a sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos de ID: 28533309, destacando-se, desde já, que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência, conforme item 4 do aditamento ao acordo firmado entre o DF e o SINDIRETA. Expeçam-se os precatórios em benefício de SUDÁRIO EVALDO BARBOSA e TADEU ALMEIDA DE OLIVEIRA, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Brasília, 8 de outubro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador